Tribunal: STF
Processo: HC 255113
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jociel Goncalves de Santana contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.583.953/SP (doc. 7, pp. 17-22).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 5, p. 16).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Revelam os autos que o PACIENTE foi denunciado pelo MPSP, por ter cometido, em tese, o crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.843/2006), conforme cópia denúncia.



    Contudo, a denúncia carecia de elementos probatórios robustos que pudessem sustentar a frágil tese acusatória, baseada, em grande medida, em presunções infundadas, de modo que encerrada a instrução probatória, o D. Juízo singular, valorando as provas que foram colhidas em solo judicial, bem como respeitando os princípios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, de forma bem fundamentada absolveu o PACIENTE, com base no artigo 386, VII, do CPP, conforme cópia da sentença absolutória, que representou um alívio para o paciente, eis que confiante na sua inocência e na plena justiça da r. decisão judicial.



    No entanto, a trajetória processual tomou rumo inesperado, isto porque o MPSP interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da r. sentença absolutória, e, consequentemente a condenação do PACIENTE, calcada em provas colhidas na fase administrativa que não foram confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, tampouco confirmada a existência concreta de animus associativo.



    Todavia, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contrariando as provas produzidas judicialmente, deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, condenando o ora paciente como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/2006, às penas de (04) anos, (01) mês de reclusão e pagamento de (915) dias-multa, no regime inicialmente fechado, conforme v. acórdão anexo.



    Não restam quaisquer dúvidas de que o Tribunal local se baseou em elementos colhidos no inquérito policial que não foi ratificado sob o crivo do contraditório judicial, bem como uma interpretação questionável das provas em uma valoração completamente inadequada dos elementos que conduziram à absolvição do paciente pelo D. Juízo singular.



    Desta forma, em ato contínuo, a defesa do paciente opôs Embargos de Declaração, interpôs Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial, e, por fim, em face da r. decisão monocrática do D. Ministro Relator Ribeiro Dantas, os impetrantes interpuseram Agravo Regimental, do qual a Turma Julgadora negou provimento, conforme v. acordão anexo.



    Uma vez esgotadas as vias recursais ordinárias no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, os impetrantes, na busca incessante pela justiça e pela proteção dos direitos fundamentais do paciente, impetram o presente remédio constitucional perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, última instância do Poder Judiciário Brasileiro, confiante que a Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, possa restabelecer a r. sentença penal absolutória proferida pelo D. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requerem:  



    À LUZ DO EXPOSTO, requer o paciente que se digne Vossa Excelência em deferir à medida liminar, a fim de suspender os efeitos da condenação imposta em sede de apelação pelo E. TJSP, nos autos da ação penal nº 0076950-70.2018.8.26.0050, bem como seja suspenso v. acórdão proferido pelo E. TJSP, a fim de possibilitar que o paciente, aguarde em liberdade o julgamento definitivo do presente writ pela Colenda Turma Julgadora;



    Diante da urgência que o quadro revela, requer seja dispensada a requisição de informações à autoridade indigita coatora, notadamente, porque os impetrantes juntaram as principais cópias: a) denúncia, b) alegações finais, c) r. sentença penal absolutória, d) acórdãos TJSP condenatório e dos embargos de declaração, e) cópias dos recursos e acórdãos perante STJ.



    Ao final, os impetrantes postulam pela ratificação da medida liminar, bem como com fundamento no artigo 192 do RISTF, requerem concessão da ordem (ainda que de ofício), a fim de que seja cassado em definitivo o v. acórdão proferido pelo E. TJSP, nos autos da ação penal 0076950-70.2018.8.26.0050, restabelecendo a r. sentença absolutória, com a procedência da ação constitucional de habeas corpus, absolvendo o paciente diante da ausência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, não sem antes o elogiável parecer da Douta Procuradoria Geral da República, pois assim decidindo, certos estejam Vossas Excelências que compõem a Colenda Turma Julgadora que, estarão julgando de acordo com o direito e, sobretudo, realizando, assegurando e perfazendo, a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por associação para o tráfico de drogas, com base em provas colhidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    2. A defesa alega que a condenação se baseou em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e requer o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas colhidas durante a instrução criminal, que demonstram o vínculo estável e permanente entre os acusados.



    4. A defesa questiona se a condenação se baseou indevidamente em elementos da fase inquisitorial, não confirmados em juízo, e se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa



    III. Razões de decidir



    5. A condenação está fundamentada em farto material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o tráfico de drogas e a configuração do ânimo associativo entre os acusados.



    6. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: “1. A condenação por associação para o tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas colhidas durante a instrução criminal, que demonstram o vínculo estável e permanente entre os acusados. 2. O revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ”. (doc. 2, p. 107 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.593 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025– grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 249.688 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/2/2025– grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator